Tribunal: CARF
Processo: 14055.000228/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.000228/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
A contribuição à previdência oficial descontada de rendimentos isentos só pode
ser compensada quando o beneficiário dos rendimentos possuir, também,
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM CONJUNTO.
Para que seja apresentada e considerada Declaração de Ajuste Anual em
conjunto, segundo as normas da Receita Federal, o cônjuge deve auferir renda
tributável, o que não foi o caso dos autos.
Recurso Voluntário Negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10166.013594/2009-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.000228/2011-30
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.000228/2011-30

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.191, de 06 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela turma
de julgamento da DRJ Brasília, no qual os membros do colegiado entenderam ser improcedente a
impugnação apresentada, relativo Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF.
O lançamento decorre de revisão procedida na declaração de ajuste anual do
exercício lançado, quando foi verificada a infração na dedução de Contribuição à Previdência
Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício exigido, uma vez que somente podem ser deduzidas as contribuições à
Previdência Oficial pagas em nome de dependente que tenha rendimentos tributáveis próprios.
O Acórdão recorrido entendeu pela improcedência da impugnação, sob
fundamento de que somente podem ser deduzidas as contribuições à Previdência Oficial pagas
em nome de dependente que tenha rendimentos tributáveis próprios.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual reitera os argumentos
apresentados na primeira instância, em síntese:
- que a declaração em conjunto, consubstanciada com a inclusão do cônjuge Sonia
Maria Laranjeira dos Santos, é uma faculdade conferida ao contribuinte;
- que a cônjuge é servidora pública aposentada por doença especificada em lei e
passou à condição de contribuinte obrigatória ao regime próprio de Previdência Social a partir da
Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o artigo 40 da Constituição Federal.
- que após referida alteração, o servidor público, mesmo depois de aposentado por
doença, continuasse a contribuir para a previdência social.
- que a comprovação do desconto da parcela previdenciária é obrigação da fonte
pagadora, concretizada pela apresentação da DIRF, sendo que os valores também constam no
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte entregue pelo
órgão à beneficiária;
- que os rendimentos foram submetidos à incidência previdenciária, sendo que a
RFB não pode suscitar a irregularidade de sua dedução, visto que o procedimento encontra-se
amparado no artigo 74, I, do RIR/99.
Ao final, requer o cancelamento da glosa e o restabelecimento do valor do
imposto de renda a ser restituído.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.000228/2011-30

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.191, de 06 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de
competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na
DIRPF:

Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II,
alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo
poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau”.

No que diz respeito à Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, objeto
do presente lançamento, como foi realizado e apresentado não pode ser
considerada como declaração em conjunto, uma vez que para apresentar
a declaração nos termos feitos, o cônjuge deve auferir renda tributável.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.000228/2011-30

Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, acerca da
declaração em conjunto:

Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
Portanto, só é considerada declaração em conjunto aquela na qual
são tributados rendimentos de ambos os cônjuges.
No que diz à dedução da base de cálculo da previdência oficial ,
tem-se o artigo 74, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99 – Decreto no 3.000/99, in verbis:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).(grifei)
Sobre a base de cálculo do imposto, assim estabelece o RIR/99.
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a
69 ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250,
de 1995, arts. 9o e 21).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.000228/2011-30

Os rendimentos da dependente, sendo isentos do imposto de renda não
são incluídos na base de cálculo do imposto. Portanto, não pode ser
deduzida a contribuição à previdência social descontada de rendimento
que não entrou na composição da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Negar Provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital